Tribunal: TJDFT
Processo: 0737455-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. OMISSÃO. RECONHECIDA. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. PROVENIENTES DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil determina que caberá embargos de declaração em face de qualquer decisão judicial, caso seja verificada a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material.
2. O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, contudo não se manifestou acerca da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados apresentada pelo agravante em seu recurso.
3. Sobre o tema, o art. 833, IV e X do Código de Processo Civil determina a impenhorabilidade de valores provenientes de proventos de aposentadoria, bem como da quantia inferior a 40 salários mínimos depositada em conta poupança. Ocorre que o recorrente não demonstrou que os valores constritos eram oriundos de aposentadoria, tampouco que se destinavam a alguma reserva financeira ou que fossem essenciais para sua subsistência e de sua família, de modo que não ficou comprovado nos autos que a quantia bloqueada esteja protegida pela impenhorabilidade prevista no referido dispositivo legal.
4. Os presentes embargos foram acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada, fazendo constar do acórdão embargado que os valores penhorados nas contas do executado/embargante não estão protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X do Código de Processo Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Omissão sanada.